Tribunal: TJMT
Processo: 0005388-81.2017.8.11.0008
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0005388-81.2017.8.11.0008
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[ANTONIO BERNARDINO DOS SANTOS - CPF: 804.360.214-04 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), DIVALDO MARTINS DA CRUZ - CPF: 008.480.371-11 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESPONSABILIZAÇÃO CIVIL POR ATO ILÍCITO – ACIDENTE DE TRÂNSITO – IMPRUDÊNCIA DO CONDUTOR DO VEÍCULO COMPROVADA – CULPA INCONTROVERSA DO RÉU – AMPUTAÇÃO PARCIAL DA PERNA E INVALIDEZ PERMANENTE DO PUNHO – DANO MORAL E ESTÉTICO RECONHECIDO –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO MAJORADO
– SENTENÇA MODIFICADA NO PONTO –
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
.

Inegável a ocorrência do dano moral decorrente do próprio fato, em virtude do acidente de trânsito, do qual resultou na amputação parcial da perna esquerda e na redução da capacidade funcional do punho esquerdo da vítima.

A indenização por danos estéticos é devida, ante a evidente modificação na aparência da vítima, que lhe causa constrangimento no convívio social.

Deve ser majorado o
quantum
indenizatório a título de danos morais e estéticos para melhor sopesar os critérios da razoabilidade e da proporcionalidade, atentando-se ao grau de culpa do ofensor, extensão dos danos e capacidade econômica das partes.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por ANTONIO BERNARDINO DOS SANTOS visando reformar a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Barra do Bugres que, nos autos da Ação de Responsabilização Civil por Ato Ilícito n. 0005388-81.2017.8.11.0008, movida em face de DIVALDO MARTINS DA CRUZ, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar o réu ao pagamento de R$25.000,00 (vinte e cinco mil reais) a título de danos estéticos e R$25.000,00 (vinte e cinco mil reais) a título de danos morais, ambos acrescidos dos consectários legais de atualização da dívida, além das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação.

Nas razões do recurso, de Id. 104017484, a parte recorrente aduz que a fixação do montante indenizatório deve atender aos fins a que se presta, em princípio, oferecendo compensação ao lesado, atenuando seu sofrimento, e, quanto ao causador do dano, tem caráter sancionatório com a finalidade de que o agente não pratique mais o ato lesivo.

Acrescenta que deve ser levado em consideração as condições econômicas da vítima e do ofensor, o grau de culpa, a extensão do dano, a finalidade da sanção reparatória e os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Destaca que no caso em análise a responsabilização pelos prejuízos extrapatrimoniais não tem apenas a finalidade reparatória, atendendo, também, ao caráter punitivo e sancionatório que integra esta forma de indenização.

Assevera que
“os danos experimentados pelo apelante, amputação traumática da perna esquerda e fratura no braço que deixaram sequelas irreversíveis, sendo irrisória a quantia fixada pelo magistrado a quo”.

Forte nestes argumentos, pede o provimento do recurso para que seja majorada a verba indenizatória, na proporção de R$100.000,00 (cem mil reais) pelos danos morais e R$50.000,00 (cinquenta mil reais) pelos danos estéticos, a fim de melhor recompensar os danos suportados em razão do acidente de trânsito.

Sem contrarrazões, ante a revelia decretada nos autos.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

Ressai dos autos que parte autora seguia em sua motocicleta Honda CG 125 Fan KS, ano 2009/2010, próximo ao trevo da Usina Barralcool, nesta Comarca, no sentido do trevo da Barralcool para a cidade de Barra do Bugres, enquanto que, o requerido conduzia o veículo VW/GOL, cor preta, trafegando em sentido centro para o referido trevo, quando invadiu a pista contrária, assim, colidindo com a motocicleta do autor, causando lesões gravíssimas que culminaram com amputação de parte da perna esquerda e invalidez parcial permanente do punho esquerdo.

Em razão da dinâmica do acidente, reconhecida especialmente pelo Boletim de Ocorrência Policial, restou incontroversa a culpabilidade do condutor do veículo pelo acidente noticiado.

Quanto ao dano moral, é de sabença que este diz respeito à violação dos direitos referentes à dignidade humana, a doutrina especializada e a jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça vêm entendendo que a consequência do dano se encontra ínsita na própria ofensa, porquanto deflui da ordem natural das coisas, tomando-se como parâmetro a vida comum das pessoas.

Nesta perspectiva, para a demonstração do dano moral basta a realização da prova do nexo causal entre a conduta (indevida ou ilícita), o resultado danoso e o fato. Trata-se de dano moral
in re ipsa
, que dispensa a comprovação da extensão dos danos, sendo estes evidenciados pelas circunstâncias do fato.

Portanto, os danos morais,
in casu
, são evidentes e decorrem diretamente do evento danoso, contra o qual não houve objeção, tornando incontroversa a matéria nos autos.

Resta saber se a quantificação dos danos experimentados pelo autor foi arbitrada em consonância com peculiaridades do caso e com atenção aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Pois bem.

Não há dúvidas de que o fato atingiu o patrimônio imaterial do autor, sendo indiscutível o abalo moral sofrido em razão do acidente de trânsito, do qual resultou na amputação parcial da perna esquerda e redução da capacidade funcional do punho esquerdo.

Urge salientar que dano estético e dano moral não se confundem, sendo este relativo ao sentimento experimentado pela vítima, no seu interior e aquele relacionado à deformidade capaz de gerar repulsa. Sendo cabível a cumulação de ambos, nos termos da súmula 387 do STJ,
in verbis
:

“É lícita a cumulação das indenizações de dano estético e dano moral”

O Superior Tribunal de Justiça, à vista da conhecida ausência de critério legal orientador para a fixação do
quantum
indenizatório, assentou a necessidade de observância dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade (REsp 521.434/TO, Rel. Ministra DENISE ARRUDA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 04.04.2006, DJ 08.06.2006 p. 120).

A propósito, nos ensina Sérgio Cavalieri Filho
, in verbis
:

“(...) Creio que na fixação do quantum debeatur da indenização, mormente tratando-se de lucro cessante e dano moral, deve o juiz ter em mente o princípio de que o dano não pode ser fonte de lucro. A indenização, não há dúvida, deve ser suficiente para reparar o dano, o mais completamente possível, e nada mais. Qualquer quantia a maior importará enriquecimento sem causa, ensejador de novo dano.

Creio, também, que este é outro ponto onde o princípio da lógica do razoável deve ser a bússola norteadora do julgador. Razoável é aquilo que é sensato, comedido, moderado; que guarda uma cera proporcionalidade
. Enfim, razoável é aquilo que é, ao mesmo tempo, adequado, necessário e proporcional. (...) Importa dizer que o juiz, ao valorar o dano moral, deve arbitrar uma quantia que, de acordo com o seu prudente arbítrio, seja compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano, as condições sociais do ofendido, e outras circunstâncias mais que se fizerem presentes
”.
(
in
Programa de Responsabilidade Civil, ed. 10, 2012, p. 105) (Grifei)

Deste modo, ao verificar as circunstâncias individuais das partes, entendo devam ser majorado os valores arbitrados na sentença para R$50.000,00 (cinquenta mil reais) de danos morais e de R$50.000,00 (cinquenta mil reais) de danos estéticos, pois se revelam mais adequados e condizentes com as peculiaridades do caso e se coadunam com os parâmetros comumente adotados por esta Câmara em situações análogas, já considerada a parcela de culpa atribuível a cada parte, bem como o resultado estético do infortúnio.

Dispositivo
.

Com estas considerações, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para fixar a indenização de R$50.000,00, a título de danos morais e de R$50.000,00, a título de danos estéticos.

Inaplicável o § 11 do art. 85 do CPC à espécie.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2021